Tribunal: TJSP
Processo: 2238027-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. O agravante alega que a multa cominatória é exorbitante e que o prazo para cumprimento da obrigação é demasiadamente exíguo. O valor da multa é fixado com base na capacidade financeira demonstrada pela parte, de modo que seja alto o bastante para constranger ao cumprimento da obrigação. Não há, portanto, excesso no valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. O agravante alega que a multa cominatória é exorbitante e que o prazo para cumprimento da obrigação é demasiadamente exíguo. O valor da multa é fixado com base na capacidade financeira demonstrada pela parte, de modo que seja alto o bastante para constranger ao cumprimento da obrigação. Não há, portanto, excesso no valor arbitrado. Quanto ao prazo, não foi demonstrada a insuficiência alegada. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.